Tribunal: CARF
Processo: 10980.003734/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN. DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art. 150, "caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo sujeito passivo, desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MATA ATLÂNTICA. DECRETO No 750, DE 1993.
Por configurar áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, não aproveitáveis para a atividade rural, excluem-se da tributação as terras localizadas em região de cobertura vegetal nativa, em estado avançado de regeneração, ocupada pela Mata Atlântica, afetadas pelas regras do Decreto no 750, de 1993.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003734/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.305 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ARNALDO REINHOLD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o DO CTN.
DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN,
é a antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art. 150,
"caput" é claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre quanto
aos tributos cuja legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do tributo
ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade administrativa, e se opera
pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento), expressamente a
homologa. A tão só apresentação de declaração pelo sujeito passivo,
desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo decadencial
para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. MATA ATLÂNTICA. DECRETO No
750, DE 1993.
Por configurar áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas,
não aproveitáveis para a atividade rural, excluem-se da tributação as terras
localizadas em região de cobertura vegetal nativa, em estado avançado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003734/2008-73
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

regeneração, ocupada pela Mata Atlântica, afetadas pelas regras do Decreto no
750, de 1993.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado, auto de infração de imposto
territorial rural dos exercícios de 2003, 2004 e 2005, no valor total de R$ 140.879,39 (cento e
quarenta mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) relativo ao imóvel
denominado Estância Ecológica Pousada Graciosa localizado no Município de Campina Grande
do Sul/PR, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 26 a 38.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar comprovação das áreas de
preservação permanente declaradas em suas DITRs, bem como do VTN declarado, não
apresentou a documentação solicitada.
Em vista da falta de apresentação da documentação, a autoridade fiscal efetuou o
lançamento de ofício, desconsiderando a totalidade das áreas de preservação permanente
declaradas, bem como arbitrou o VTN de conformidade com o Sistema SIPT, sistema de preços
e terras da Receita Federal. Em consequência dessas alterações, ocorreu a redução do grau de
utilização, aumento da alíquota do imposto, aumento do VTN e aumento do ITR.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que apresenta o
ADA 2008, memorial descritivo na qualidade de laudo técnico e ofício no qual consta que a o
referido imóvel encontra-se em sua totalidade na Área de especial interesse turístico do
Marumbi, (AIET do Marumbi) e zonas de amortecimento dos Parques Estaduais Roberto Ribas
Lange, Pico Paraná e Graciosa, não apresentando laudo de avaliação em virtude das proibições
de uso do solo determinado pelo Departamento de Unidades de Conservação DUC.
A DRJ julgou procedente o lançamento (fls. 96-97), tal como ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente para efeito de
exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao órgão
ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório Ambiental.

Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 104-105) com
documentos (fls. 106-122), protestando pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em resolução para diligência dos seguintes quesitos:
i) Confirmar a data de intimação do Contribuinte da decisão da DRJ (fl. 103);
ii) Informar se ocorreu qualquer pagamento referente à competência 2003, de forma
conclusiva;
iii) Juntar nos autos o comprovante de intimação e comprovante de pagamento 2003; e,
iv) Após, cientificar o Contribuinte para se manifestar em 30 dias, caso queira.

Com o cumprimento da resolução, assim seguiram as informações (fl. 138):
Com relação ao item i, inicialmente cabe informar que o processo foi formalizado
originalmente em papel, tendo sido convertido em digital nas dependências da
DISORCEGAP- CARF em 06/06/2014, conforme demonstra o histórico.
A imagem do aviso de recebimento da Intimação no 76/2009 (fls. 100 a 102), através da
qual se efetivou a ciência do acórdão de impugnação, se encontra às fls. 103. Entretanto,
tendo em vista que o documento foi digitalizado aparentemente de forma dobrada, não
se pode fazer a leitura da data da ciência postal.
Para atendimento da demanda, faz-se necessária a consulta ao documento original, que
se encontra na matriz do processo. Entretanto o CARF, como responsável pela
digitalização, deverá informar a este órgão preparador o número do processo que
contém a matriz.
Com relação ao item ii, a pesquisa nos sistemas de controle de pagamentos SIEF-
Pagamentos) dos recolhimentos de ITR pertencentes ao contribuinte (fls. 128 a 137) não
localizou pagamentos referentes à competência 2003 no período de 01/01/2002 a
15/01/2020.
O atendimento aos itens iii e iv ficam prejudicados em função das informações dadas
aos itens i e ii.
À consideração superior.

Retornados os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Secretaria
(SERET-CEGAP-CARF-MF-DF) deste diligenciou (fls. 140-143) e certificou nos autos a data
em que o Contribuinte foi intimado da decisão da DRJ, inclusive com a fotocópia correta do
documento de intimação (fl. 142).
Após, retornaram os autos a este Conselheiro Relator para análise.
Em 13/01/2021 colocou-se para julgamento com o cumprimento da diligência,
mas o objetivo final não foi possível, visto que a diligência havia sido incompleta e, neste caso,
votou-se pelo retorno dos autos e o cumprimento completo da diligência (fls. 147-150).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

Assim, à fl. 152 a Secretaria da Receita Federal juntou nos autos o extrato de
pagamentos do ITR do imóvel em questão em relação ao período de 01/01/2003 a 02/03/2021.
Após, foi intimado o Contribuinte (AR fl. 154), que permaneceu em silêncio.
Logo, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
A diligência acima relatada foi no sentido de informar a correta data de intimação
do Contribuinte quanto à decisão da DRJ recorrida, visto que o AR de intimação (fl. 103) estava
ilegível.
Com o retorno dos autos, e reproduzido (fl. 142) o AR de intimação, com
recebimento em 07/02/2009, tem-se que o recurso voluntário (fls. 104-105) com documentos
(fls. 106-122) protocolizado no dia 06/03/2009 é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Dos Documentos Trazidos Juntamente com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
“(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da
impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.”

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Antes de adentrar ao mérito, destaco que o Contribuinte Recorrente não atacou o
VTN arbitrado, limitando-se a enfrentar somente a área de interesse ecológico.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

Da Decadência
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência do direito do Fisco de
constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
uma vez que somente foi notificado do lançamento aos 19/03/2008 (fl. 37), portanto, após o
quinquênio legal contado do fato gerador do tributo cobrado (01/01/2003), nos termos da Lei no
9.393/96.
Entende que o fator determinante para a aplicação do prazo decadencial previsto
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, para a contagem do prazo decadencial é a
declaração do tributo pelo contribuinte e não o seu efetivo pagamento, pois é nesta oportunidade
que o fisco possui elementos para analisar a apuração e efetuar o lançamento do tributo.
Pois bem.
Desse modo, neste caso, sabendo-se que o fato gerador do ITR do exercício de
2003 ocorreu em 01.01.2003, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial seria
deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado (regra geral do artigo 173, I, do CTN), ou seja, 01/01/2004, estendendo-se o direito da
autoridade administrativa expressamente homologar o pagamento feito ou constituir o crédito
tributário suplementar até 31 de dezembro de 2009.
Acontece que, no presente caso, o tributo foi declarado e recolhido até o
vencimento (fl. 27), sendo aí o marco inicial para a aplicação do prazo decadencial previsto no
mencionado dispositivo legal para a constituição pelo fisco do crédito tributário pelo lançamento
(em 19/03/2008 – fl. 32) seria a declaração do tributo pelo contribuinte, uma vez que a partir
dela a autoridade fiscal já teria elementos suficientes para analisar a apuração do tributo
realizada e efetuar o lançamento.
Com efeito, o artigo 150, caput, do Código Tributário Nacional, é claro no sentido
de que o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua o dever
de antecipar o pagamento do tributo ao sujeito passivo sem prévio exame da autoridade
administrativa, e se opera pelo ato em que essa mesma autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja o pagamento, evidentemente), expressamente a
homologa. Não há margem para se extrair do texto da lei outra conclusão que não seja esta,
tamanha a sua clareza, data venia.
Assim, o Imposto Territorial Rural ITR é, de fato, um tributo sujeito ao
lançamento por homologação, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n° 9.393/96, que dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Estando sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se ao ITR o disposto no
artigo 150, caput e § 4o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Desse modo, considerando retorno da resolução (fl. 138), assim concluiu:
Com relação ao item ii, a pesquisa nos sistemas de controle de pagamentos SIEF-
Pagamentos) dos recolhimentos de ITR pertencentes ao contribuinte (fls. 128 a 137) não
localizou pagamentos referentes à competência 2003 no período de 01/01/2002 a
15/01/2020.

Completando, o extrato de pagamentos (fl. 152) apresentado na segunda
diligência, não há qualquer identificação de pagamento em relação ao exercício 2003.
Desse modo, entendo pela aplicação do previsto o artigo 173, inciso I, do CTN,
não sendo possível o reconhecimento da decadência do crédito tributário em relação ao período
de 2003.

Área de Preservação Permanente
As áreas de preservação permanente e de reserva legal estão excluídas da
tributação pelo ITR, segundo previsto no artigo 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)

Nada obstante, para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis
a que alude a lei, inclusive de preservação permanente e de reserva legal, é necessária, como
regra geral, a informação tempestiva da respectiva área ao Ibama por intermédio do ADA, a cada
exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.
Nesse escopo interpretativo, o texto expresso do artigo 10, § 1o, inciso I, do
Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
(...)

Em nível de lei ordinária, a apresentação do ADA para efeito de redução da área
tributável, antes opcional, passou a ser obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)

A exclusão da tributação de determinadas áreas de interesse de preservação e de
caráter limitado quanto ao seu aproveitamento econômico ficou condicionada à informação
tempestiva ao Ibama, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável
pela proteção ambiental.
O artigo 10, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, revogado pela Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012, não quis tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das
áreas não tributáveis, em detrimento ao conteúdo do § 1o do artigo 17-O, da Lei no 6.938, de
1981:
Art. 10 (...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.

A meu ver, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de explicitar
apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ficando dispensada, no
momento da entrega da declaração, a comprovação da informação da área em ADA.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

Como argumento de reforço, sublinho que a interpretação da lei acima está
alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo quando da regulamentação da matéria,
por meio do inciso I, do § 3o, do artigo 10 do Decreto no 4.382, de 2002, antes reproduzido.
Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário
tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a
qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afasta-las da tributação do ITR, a partir de um determinado viés interpretativo para o § 7o do
artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996.
Com essa finalidade, inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, em que dispensa o Procurador da Fazenda Nacional,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, de contestar e recorrer nas
demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse
modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a
questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Por outro lado, a documentação que instrui os autos revela que a área de
preservação permanente do imóvel, a que alude à alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996, alcança a área de 847,00 hectares, que foi declarado pelo sujeito passivo.
Com efeito, o contribuinte apresentou:
a) Cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA 2008 (fls. 60/61): requerido
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA em 14/04/2008;
b) Planta Memorial Descritivo (fls. 70-74);
c) Ofício N° 68-08/UC’S (fl. 106);
d) Cadastro Técnico Federal Certificado de Regularidade (fl. 114);
e) Certificado de Regularidade de Cadastro (fl. 115); e,
f) Diário Oficial do Estado do Paraná, de 13 de novembro de 1980 (fls. 116-
122).

Todos os mencionados documentos acima atestaram que a área em questão faz
parte do acervo Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi (AEIT do Marumbi) e Zonas
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.305 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003734/2008-73

de Amortecimento dos Parques Estaduais Roberto Ribas Lange, Pico Paraná e Graciosa, ou seja,
área protegida.
Importante destacar que, sendo os exercícios de 2003, 2004 e 2005 aqui objeto,
embora o mencionado ADA tenha sido protocolizado junto ao IBAMA em 14/04/2008, ainda
que posterior à notificação de lançamento, que ocorreu em 19/03/2008 (fl. 37), tenho que ele
veio para corroborar para com os demais documentos oficiais já mencionados.
Não restam dúvidas, portanto, da efetiva existência de área de preservação
permanente, anteriormente à data do fato gerador, além de área de floresta nativa da mata
atlântica, com as restrições impostas pelo Decreto n° 750, de 1993, o que implica considerar
áreas não aproveitáveis para a atividade rural, porque inviabilizada a pretensão de exploração
econômica da propriedade rural, em favor da preservação ambiental nessas áreas especificadas.
Logo, voto no sentido de reconhecer como área de preservação permanente a área
de 847,00 hectares cancelando o lançamento fiscal quanto a este quesito.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a área de 847,00 hectares de área de preservação permanente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital